Tribunal: TJDFT
Processo: 0725068-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725068-41.2020.8.07.0000 Agravante(s) José Valmir Paulino Dias Agravado(s) Adriana Rodrigues da Silva Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Valmir Paulino Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 66463632 (autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0055066-44.2010.8.07.0001, movido contra Cooperativa de Profissionais Autônomos de Transporte de Samambaia e outros, acolheu a impugnação oposta por Adriana Rodrigues da Silva “para determinar a sua exclusão do polo passivo do presente cumprimento de sentença e, por conseguinte, desconstituir a penhora BACENJUD realizada nos autos, cujos valores bloqueados deverão retornar a seu patrimônio”. Pontuou, ainda, que “preclusa a presente decisão, expeça-se alvará ou alvará de transferência eletrônica bancária em favor da impugnante, de todo o saldo bloqueado no ID. 59646276”. Em suas razões recursais, o agravante aduz que moveu o cumprimento de sentença contra a Cooperativa de Profissionais Autônomos de Transporte de Samambaia, para obter o ressarcimento determinado na sentença da ação de cobrança n. 2010.01.01.174168-5 (devolução do capital integralizado), proveniente de sua exclusão do quadro societário da aludida Cooperativa. Infrutíferas as diversas tentativas de penhora de bens da Cooperativa, o agravante requereu sua desconsideração da personalidade jurídica, o que foi deferido pelo Juízo de origem em decisão de 28/8/2013, determinando-se a responsabilidade dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para quitarem a dívida da Cooperativa. A decisão alcançou a agravada. Transcorridos cerca de 7 (sete) anos da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa, a agravada apresentou impugnação, acolhida pelo Juízo de origem. Diz o agravante que a agravada era membro do Conselho Fiscal da Cooperativa e, nos termos do art. 49 da Lei n. 5.764/71, os administradores serão responsáveis pessoal e solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se procederem com culpa ou dolo, como na hipótese em apreço. Assinala haver “evidências de que a Cooperativa não só encerrou inadvertida e ilicitamente as suas atividades, como também foi administrada pelos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal em manifesta confusão de atribuições, ou, no mínimo, com absoluta negligência para com os seus deveres, sem o cuidado ou zelo exigíveis do homo medius”. Alega estar “comprovado o dolo ou, no mínimo, a culpa da Agravada, de modo que não se pode falar na impossibilidade da sua manutenção no polo passivo do feito como devedora solidária do débito em execução”. Articula, ainda, que a situação em epígrafe estaria submetida ao Código de Defesa do Consumidor e, desta feita, seria o caso de aplicação do art. 28, 5o, do citado diploma legislativo e do enunciado sumular 602/STJ. Requer seja conferido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que o Juízo de origem mantenha as constrições já efetuadas. No mérito, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam e julgar improcedente a impugnação oposta contra o cumprimento de sentença. Preparo ao ID 17988518. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Convém salientar, primeiramente, não haver controvérsia quanto à tempestividade da impugnação apresentada pela agravada nos autos de origem. Todavia, mostra-se pertinente destacar o seguinte excerto da decisão recorrida que apreciou a questão: A decisão que deferiu o incidente de desconsideração foi proferida em 23 de agosto de 2013 (ID. 34514540), portanto, ainda na égide do CPC de 1973, que, por não prevê rito específico de processamento do incidente e, segundo jurisprudência majoritária, dispensava a prévia intimação dos sócios para se defenderem, como atualmente disciplina o CPC de 2015, mais precisamente no art. 133 e seguintes. Dessa forma, bastava a intimação do sócio devedor de eventual penhora de seus bens. Dessa forma, ao tempo do pedido, este Juízo entendeu presentes os requisitos do afastamento do manto da personalidade jurídica que blindava os administradores e membros do conselho fiscal da responsabilidade patrimonial pelos débitos assumidos pela sociedade pelo fato de que a personalidade jurídica da empresa ré vinha sendo um obstáculo para a satisfação do crédito do autor. Após, foram efetuadas diversas diligências no intuito de penhorar bens dos devedores, como por exemplo, penhora no rosto dos autos onde alguns dos devedores figuram como credores, contudo, a primeira penhora ocorrida no patrimônio da impugnante ADRIANA, somente se deu com o bloqueio de sua conta bancária ocorrida em 12/03/2020, cuja intimação se deu 01/06/2020 (certidão da Oficial de Justiça de ID. 64457232). Dessa forma, essa é a primeira vez que a impugnante tem ciência formal do processo e do motivo de figurar como devedora, sendo patente a legitimidade e o interesse processual de apresentar razões para impugnar a decisão de desconsideração da personalidade jurídica ainda que proferida há quase 7 anos. Por tal motivo, passo a analisar a impugnação em sua integralidade, mormente quando a questão de legitimidade pode ser arguido e analisado a qualquer tempo pelo magistrado. Quanto à matéria objeto do pedido de efeito suspensivo, de plano, afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o crédito perseguido pelo agravante tem como origem o ressarcimento do capital integralizado, proveniente de sua exclusão do quadro societário da aludida Cooperativa. Logo, diversamente do apregoado pelo agravante, inaplicável os ditames do art. 28, 5o, do CDC[1] e do enunciado sumular 602/STJ. A respeito da responsabilidade pessoal da agravada, por integrar o Conselho Fiscal, identifica-se que o art. 49 da Lei n. 5.764/71[2], disciplina a responsabilidade pessoal e solidária dos administradores, quando procederem com culpa ou dolo. Na hipótese da agravante, a condição de membro de Conselho Fiscal, a princípio, não induz à conclusão da prática de atos de gestão, mas apenas de fiscalização, conjuntura não abarcada pelo dispositivo acima. Mais, ainda que praticado ato de gestão/administração, requer-se a atuação com culpa ou dolo, o que não vislumbra nessa análise inicial, precipuamente porque o agravante faz alusão genérica à possível prática, sem apontar ato concreto. Ainda, no agravo de instrumento n. 071498-33.0.2019.8.07.0000, igualmente interposto contra decisão proferida nos mesmos autos de origem (cumprimento de sentença movido por José Valmir Paulino Dias contra Cooperativa de Profissionais Autônomos de Transporte de Samambaia – n. 0055066-44.2010.8.07.0001), no qual também se examinou a legitimidade passiva de membro do Conselho Fiscal para responder pela dívida exequenda, em voto de minha Relatoria, a e. 2a Turma Cível assim se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA. ART. 49 DA LEI N. 5.764/71. INCLUSÃO DE SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL NO POLO PASSIVO. PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 485, § 3o, do CPC, o juiz conhecerá, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, a matéria relacionada à legitimidade das partes. 2. Na hipótese, não há que se falar em preclusão da matéria atinente à legitimidade da agravante para compor o polo passivo do cumprimente de sentença, haja vista que referida matéria, malgrado tenha sido apresentada nos autos, não foi analisada pelo magistrado de origem. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta rejeitada. 3. A Lei n. 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, estabelece que celebram "contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro". 4. Da leitura do teor do art. 56 da lei acima mencionada, tem-se que a atribuição dos membros do Conselho Fiscal da cooperativa limita-se a aferir aspectos da legalidade e da regularidade dos atos de gestão praticados pelos administradores. 5. Se não foram apresentados elementos probatórios que demonstam que a agravante, como suplente do Conselho Fiscal da Cooperativa executada, efetivamente contribuiu, ainda que culposamente e/ou com desvio de função, para a prática de atos de administração, mostra-se temerário admitir que, concretizada a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade cooperativa, seja alcançado o seu patrimônio pessoal para pagamento da dívida exequenda. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1228827, 07149833020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Por derradeiro, o Juízo de origem assentou que, “preclusa a presente decisão, expeça-se alvará ou alvará de transferência eletrônica bancária em favor da impugnante, de todo o saldo bloqueado no ID. 59646276”, circunstância que afasta a urgência da medida requerida pelo agravado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência da presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada (Adriana Rodrigues da Silva) para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Anote-se que deve figurar como parte agravada tão somente Adriana Rodrigues da Silva. Logo, somente esta parte deverá ser intimada para responder ao presente agravo de instrumento. Façam-se as anotações necessárias. Brasília, de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. [2] Art. 49. Ressalvada a legislação específica que rege as cooperativas de crédito, as seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas e as de habitação, os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da sociedade, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se procederem com culpa ou dolo.